Tribunal: TJSP
Processo: 1015552-49.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
r de noventa dias a contar da expedição do "habite-se" para entrega dos imóveis que não se reveste de legalidade. Culpa pelo atraso do pagamento do preço por meio de financiamento imobiliário que não pode ser imputada aos adquirentes. Indenização material devida. Sentença mantida neste aspecto.

ILEGITIMIDADE PASSIVA. Alegação deduzida pela Construtora quanto à cobrança de comissão de corretagem. DESCABIMENTO: A relação jurídica de compra e venda foi estabelecida com a apelante, depois de os autores terem comparecido a um plantão de vendas no local do empreendimento. Legitimidade passiva configurada. Pagamentos das taxas de intermediação direcionados pela incorporadora. Questão já pacificada pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1551968/SP). Sentença mantida nesse ponto.

COMISSÃO DE CORRETAGEM – Alegação de prescrição. CABIMENTO: A ação foi ajuizada mais de três anos depois da data do pagamento da comissão. Prescrição verificada. Entendimento firmado C. STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1551956/SP). Sentença reformada nesse aspecto.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Pretensão de afastamento da condenação a esse título. INADMISSIBILIDADE: Litigância de má-fé configurada em função da alteração da verdade dos fatos. Duplicidade de condenação pelo mesmo fato não configurada. Sentença mantida quanto a essa questão.

TAXA "PRO SOLUTO" – DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. Pretensão de reconhecimento da legalidade da cobrança dessa verba. DESCABIMENTO: Violação ao direito de informação do consumidor, de modo que a cobrança deve ser considerada inexigível. Sentença mantida nesse ponto.

DEVOLUÇÃO DOBRADA – Sentença que condenou a ré à devolução dobrada do valor da Taxa "Pro Soluto" (diferenças de correção monetária). INADMISSIBILIDADE: Os valores cobrados indevidamente deverão ser restituídos na forma simples e não em dobro por falta da má-fé quando do pagamento da tarifa. Sentença reformada quanto a essa questão.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1015552-49.2014.8.26.0114; Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/03/2020; Data de Registro: 23/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

Israel Góes dos Anjos

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/03/2020

Data de publicação:

23/03/2020

Ementa:
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – Alegação da construtora de que não ocorreu atraso da entrega da obra, sendo descabida indenização por esse fato. INADMISSIBILIDADE: Atraso da obra configurado, mesmo considerando-se o prazo de tolerância de cento e oitenta dias contratualmente previsto. Expedição tardia do "habite-se" que não tem aptidão para afastar a mora da

Ementa:
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – Alegação da construtora de que não ocorreu atraso da entrega da obra, sendo descabida indenização por esse fato. INADMISSIBILIDADE: Atraso da obra configurado, mesmo considerando-se o prazo de tolerância de cento e oitenta dias contratualmente previsto. Expedição tardia do "habite-se" que não tem aptidão para afastar a mora da construtora. Prazo suplementar de noventa dias a contar da expedição do "habite-se" para entrega dos imóveis que não se reveste de legalidade. Culpa pelo atraso do pagamento do preço por meio de financiamento imobiliário que não pode ser imputada aos adquirentes. Indenização material devida. Sentença mantida neste aspecto.

ILEGITIMIDADE PASSIVA. Alegação deduzida pela Construtora quanto à cobrança de comissão de corretagem. DESCABIMENTO: A relação jurídica de compra e venda foi estabelecida com a apelante, depois de os autores terem comparecido a um plantão de vendas no local do empreendimento. Legitimidade passiva configurada. Pagamentos das taxas de intermediação direcionados pela incorporadora. Questão já pacificada pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1551968/SP). Sentença mantida nesse ponto.

COMISSÃO DE CORRETAGEM – Alegação de prescrição. CABIMENTO: A ação foi ajuizada mais de três anos depois da data do pagamento da comissão. Prescrição verificada. Entendimento firmado C. STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1551956/SP). Sentença reformada nesse aspecto.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Pretensão de afastamento da condenação a esse título. INADMISSIBILIDADE: Litigância de má-fé configurada em função da alteração da verdade dos fatos. Duplicidade de condenação pelo mesmo fato não configurada. Sentença mantida quanto a essa questão.

TAXA "PRO SOLUTO" – DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. Pretensão de reconhecimento da legalidade da cobrança dessa verba. DESCABIMENTO: Violação ao direito de informação do consumidor, de modo que a cobrança deve ser considerada inexigível. Sentença mantida nesse ponto.

DEVOLUÇÃO DOBRADA – Sentença que condenou a ré à devolução dobrada do valor da Taxa "Pro Soluto" (diferenças de correção monetária). INADMISSIBILIDADE: Os valores cobrados indevidamente deverão ser restituídos na forma simples e não em dobro por falta da má-fé quando do pagamento da tarifa. Sentença reformada quanto a essa questão.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.